Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-59.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – DANOS MORAIS – DEMORA EM DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI – ÓBITO – Integração necessária, para que conste do Aresto o desprovimento do apelo do Município, pelos próprios fundamentos já expendidos – Embargos acolhidos, sem efeitos modificativos.